Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-10.2020.8.11.0108
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001349-10.2020.8.11.0108
RECORRENTE: GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS - VEREDITO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - TESE DEFENSIVA APRESENTADA - ESCOLHA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE QUE MAIS SE AMOLDOU À REALIDADE FÁTICA – 2. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E AS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS – INVIÁVEL – ATENUANTE RECONHECIDA PORÉM ENFRAQUECIDA COM AS DUAS AGRAVANTES – 3. . PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – ENUNCIADO No. 46 DO TJMT – 4. PRETENDIDA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – EFETUADA A DETRAÇÃO NA PENAL FINAL NÃO ALTERARÁ O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DEVENDO ASSIM A REDUÇÃO DA PENA, SER REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real, não cabendo o argumento de não enfrentamento da tese defensiva, quando estas simplesmente não são decisivas para a convicção dos jurados.
O reconhecimento da confissão espontânea não se mostra suficiente para frear o aumento da pena na segunda fase de dosimetria, quando do outro lado figuram duas agravantes (motivo fútil e crime cometido contra pessoa idosa), não havendo falar em compensação integral.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Nesse sentido foi editado o Enunciado no. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”.
A Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida.
No caso, a detração não será feita no segundo grau de jurisdição, eis, que não influenciaria no regime prisional estabelecido. Nesse caso, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001349-10.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR - CPF: 048.150.581-48 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LORECI WOICIKOSKI - CPF: 010.440.551-11 (APELADO), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (APELADO), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (APELADO), LUCILENE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 514.008.632-87 (APELADO), HELEN CRISTINA OLIVEIRA DE AVELAR - CPF: 702.362.922-00 (APELADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 750.058.321-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LORECI WOICIKOSKI - CPF: 010.440.551-11 (ASSISTENTE), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), LUCILENE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 514.008.632-87 (ASSISTENTE), HELEN CRISTINA OLIVEIRA DE AVELAR - CPF: 702.362.922-00 (ASSISTENTE), JOSE DOS SANTOS - CPF: 750.058.321-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS - VEREDITO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - TESE DEFENSIVA APRESENTADA - ESCOLHA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE QUE MAIS SE AMOLDOU À REALIDADE FÁTICA – 2. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E AS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS – INVIÁVEL – ATENUANTE RECONHECIDA PORÉM ENFRAQUECIDA COM AS DUAS AGRAVANTES – 3. . PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – ENUNCIADO No. 46 DO TJMT – 4. PRETENDIDA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – EFETUADA A DETRAÇÃO NA PENAL FINAL NÃO ALTERARÁ O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DEVENDO ASSIM A REDUÇÃO DA PENA, SER REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real, não cabendo o argumento de não enfrentamento da tese defensiva, quando estas simplesmente não são decisivas para a convicção dos jurados.

O reconhecimento da confissão espontânea não se mostra suficiente para frear o aumento da pena na segunda fase de dosimetria, quando do outro lado figuram duas agravantes (motivo fútil e crime cometido contra pessoa idosa), não havendo falar em compensação integral.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Nesse sentido foi editado o Enunciado no. 46 do TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
.

A Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida.

No caso, a detração não será feita no segundo grau de jurisdição, eis, que não influenciaria no regime prisional estabelecido. Nesse caso, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR
condenado à pena 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121 § 2o incisos II e IV c/c artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal).

O apelante pretende
a novo julgamento perante o tribunal do júri,
sob argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária as provas dos autos, em especial no que se refere a ocorrência da qualificadora do motivo fútil, protestando assim por um novo julgamento. Subsidiariamente, busca o
redimensionamento da sua pena
, para que na segunda fase da dosimetria seja compensada atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes e aplicada a fração máxima de 2/3 em razão do reconhecimento da tentativa na terceira fase da dosimetria. Pretende ainda, seja realizada
a detração penal
, tendo como data base a da prisão preventiva até a data do julgamento e determinada a expedição de alvará de soltura.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento do apelo
, assim ementando:

“Apelação Criminal: Homicídio Qualificado Tentado. Art. 121 § 2o incisos II e IV c/c artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal. – 1) Pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas produzidas nos autos, em especial no que se refere a qualificadora da devido à ocorrência da qualificada do motivo fútil na conduta perpetrada pelo apelante, protestando por um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. – Inadmissibilidade – Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, com base em todas as provas produzidas nos autos, as quais foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sentença popular condenatória que deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos, autoria e materialidade devidamente comprovadas. – No caso posto a julgamento, a acusação apresentada pelo representante do Parquet de piso, foi amparada em prova técnica e prova testemunhal, as quais não coadunam com a versão apresentada pela defesa do apelante Guilherme, pois foram comprovadas as qualificadoras do motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima na conduta perpetrada pelo increpado, o qual só não consumou o crime de homicídio qualificado em face da vítima José dos Santos por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima se defendeu das agressões efetuadas pelo apelante, bem como em razão de ter sido socorrida pelos vizinhos que testemunharam o crime em questão. – A materialidade do crime em tela, está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id n°. 108840043-Pág. 08/10), auto de exame de corpo de delito realizado na vítima José dos Santos (Id n°. 108840043- Pág. 14/16), relatório final da autoridade policial (Id n°. 108840043-Pág. 73/74), decreto de prisão preventiva do increpado Guilherme (Id n. 108840043-Pág. 81/89) e pelo depoimento de todas as testemunhas durante toda a instrução processual. – Quanto a autoria, está resta incontroversa nos autos, posto que o apelante Guilherme, praticou o crime de homicídio qualificado tentado, pelo motivo fútil de sentir ciúmes da sua companheira Helen, como se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria vítima José dos Santos durante toda instrução processual, em especial nos depoimentos prestados em plenário (Id n°. 132245195-Pág. 01/06 - Relatório de Mídias Digitais). – O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante Guilherme concorreu para a prática do fato. A decisão dos jurados foi calcada no livre convencimento da prova colhida, ou seja, optaram pela versão que julgaram ser a mais verossímil, não sendo admissível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos por inocorrência da qualificadora do motivo fútil, e, por consequência, na realização de novo júri. – Resta incontroversa a prática do crime homicídio qualificado tentado, com a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado pelo apelante em desfavor da vítima José dos Santos, nos termos do artigo 121 § 2o inciso II e IV c/c artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal. – 2) Pleito pela revisão da dosimetria da imposta ao apelante Guilherme, para que atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP seja compensada integralmente com uma das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “h”, do CP, bem como aplicada a fração redutora da tentativa, no grau máximo, devido o percurso do iter criminis. – Improcedente – In casu, observe-se que na segunda fase de fixação da pena, que o magistrado a quo reconheceu atenuante da confissão atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Entretanto, em razão da existência das agravantes do motivo fútil e contra maior de 60 anos, previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “h”, do CP, e por serem essas preponderantes sobre atenuante, agravou a pena do apelante em 03 (três) anos, não havendo em que se falar em readequação da sua pena. – Em prossecução, no que se refere aplicação da fração da tentativa, no grau máximo, devido o percurso do iter criminis. De igual forma, a irresignação defensiva não comporta provimento. – Tendo em vista que houve a redução da pena em 1/3, em razão do iter criminis percorrido, posto que no caso em comento o apelante Guilherme desferiu um golpe de facão na cabeça da vítima José dos Santos, golpes em seu braço e golpes em suas costas, atingido várias regiões vitais, não havendo dúvida de que o ofendido somente não veio a óbito diante da intervenção dos vizinhos, que fizeram com que o réu cessasse as agressões, além do pronto atendimento médico da vítima, que foi encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso. Restando devidamente comprovado que a conduta se aproximou do resultado morte, tendo o apelante exaurido o iter criminis. – Há de se destacar que a redução de pena, pela tentativa, calcada explicitamente na proximidade da consumação, o esgotamento do iter criminis imaginado pelo agente quanto à execução delitiva impede o reconhecimento da redução máxima ou intermediária. – Desta forma, imperioso, se faz concluir que a dosimetria da pena aplicada ao increpado Guilherme não comporta nenhum reparto, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado de piso. – 3) Pretendida realização da detração penal e expedição de alvará de soltura para o apelante Guilherme. – Inviabilidade – No caso em tela a ausência da realização de detração em sede de sentença não traz nenhuma irregularidade, isso porque eventual tempo detraído em nada alteraria o regime inicial do cumprimento de pena do apelante Guilherme, devendo tal operação ficar a cargo do juízo das execuções penais. – De igual forma, no caso em comento não há em que se falar em expedição de alvará de soltura para o apelante Guilherme, como pretendido pela sua defesa, posto que o increpado foi condenado em uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e o seu regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alíneas “c”, Código Penal. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de maio de 2018, por volta das 14h26, em frente à residência localizada na Rua Nova Maringá, no 88, Bairro Cohab, na cidade de Itanhangá, comarca de Tapurah, GUILHERME CESAR BENNITZ JUNIOR, vulgo “Juninho Eletricista”, qualificado às fls. 48 e 72 (não numeradas no IP), por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar José dos Santos, vulgo “Barbosa”, com 67 anos à época dos fatos, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que houve intervenção dos vizinhos e a vítima foi prontamente socorrida. Segundo restou apurado, o denunciado Guilherme convivia em união estável com Helen, contudo, no dia dos fatos, a companheira decidiu se separar e deixar o lar, e por esta razão, solicitou os serviços de José, que trabalhava fazendo fretes e mudanças. Enquanto José carregava o caminhão com os bens de Helen, Guilherme chegou no local, ameaçou sua companheira de morte e em seguida ordenou que José descarregasse a mudança, tendo a vítima o atendido. Motivado pelos ciúmes que sentia de José que teria abordado Hellen com conotação sexual em passado recente, Guilherme entrou no veículo e atacou a vítima de inopino, desferindo um golpe de arma branca (facão) em sua cabeça. A vítima tentou se defender sem sucesso, tendo Guilherme atingido o seu braço e continuado com as agressões que causaram as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 09/10 do IP). A vítima conseguiu empurrar Guilherme para fora do caminhão, mas ambos caíram, de modo que o denunciado retomou as agressões golpeando José nas costas, e quando finalmente tentou atingir o tórax da vítima, esta segurou a faca, e o vizinhos interviram, fazendo com Guilherme cessasse a agressão, oportunidade em que se evadiu. Ainda, restou apurado que a vítima foi socorrida à unidade de saúde de Itanhangá e depois transferida para o Hospital Regional de Sorriso em razão da gravidade dos ferimentos, onde ficou internada por onze dias. Ante o exposto, denuncio GUILHERME CESAR BENNITZ JUNIOR, vulgo “Juninho Eletricista”, brasileiro, filho de Guilherme Cesar Bennitz e Carla Viviane Ramos, nascido aos 07/08/1993, natural de Várzea Grande/MT, portador da Cédula de Identidade no 2380168-9 SEJSP/MT e inscrito no CPF sob no 048.150.581-7, atualmente recluso, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo, uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para ser regularmente processado em conformidade com o procedimento previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Júri, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas.” (sic - id. 108840041)

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Quanto à pretensão defensiva, sustenta o turno defensivo, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que não há nos autos provas de que o apelante/réu seja o responsável pelo homicídio tentado da vítima, salientando ainda a contradição quanto a qualificadora do motivo fútil.

Saliento, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5o, XXXVIII, “d”, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, conforme:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados
em nada destoa das provas produzidas,
de consequência, desmerecendo reforma.

Ao que se vê, a participação dos apelantes no delito de homicídio qualificado é demonstrada de forma insofismável, inclusive quanto aos apelantes Thiago e Rodrigo, a incidência das qualificadoras.

A materialidade do delito encontra-se fundamentada através do boletim de ocorrência (id. 108840043 - pp. 08/10), auto de exame de corpo de delito realizado na vítima José dos Santos (id. 108840043 - pp. 14/16), relatório final da autoridade policial (id 108840043 – pp. 73/74), decreto de prisão preventiva do increpado Guilherme (id. 108840043 - pp. 81/89).

Analisando os autos, tem-se que o apelante/réu praticou o crime de homicídio qualificado tentado, pelo motivo fútil de sentir ciúmes da sua companheira Helen, como se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria vítima José dos Santos.

Quando ouvido, a vítima José dos Santos, afirmou que:

“(...) QUE afirma que trabalha fazendo mudanças e frete; Que afirma que reside ao lado da casa de Guilherme e Ellen; Que Ellen pediu se o declarante sabia de casa para alugar pois estava vendendo a casa em troca de uma chácara; Que afirma que disse a Lucilene que sabia de duas casas e assim disse a mesma onde ficava; Que afirma que a mesma disse que quando Guilherme chegasse ia falar com o declarante sobre as casas; Que afirma que por volta das 12h00hrs Guilherme pediu ao declarante sobre as casa e afirma que disse ao mesmo onde tinha; Que afirma que isto foi no dia 04/05/2018; Que afirma que após não viu mais os mesmos; Que no dia 06/05/2018 Ellen procurou o declarante afirmando que era para o mesmo fazer a mudança; Que ai morar na casa de sua sogra Lucilene; Que afirma que começou a fazer a mudança da mesma, que estava dentro do caminhão quando percebeu que Guilherme chegou no local dizendo a Ellen “VOU TI MATAR”, que os mesmos começaram a discutir momento em que viu Ellen e Lucilene correr; Que assim Guilherme chegou no declarante e disse que era para descarregar tudo pois não ia levar nada; Que afirma que não se opôs e assim começaram a tirar a mudança de dentro do furgão (caminhão) e cevar para dentro da casa; Que afirma que quando faltava apenas uma cama e uma mesa de mármore para tirar do furgão, que afirma que havia amarrado a mesa dentro do furgão para não quebrar e quando foi desamarrar a mesa de mármore Guilherme entrou no furgão e afirma que acreditou que o mesmo ia ajuda-lo a desamarrar a mesa como se expressa, Guilherme desferiu um golpe de arma banca (faca) em sua cabeça, que tentando se defender acabou sendo golpeado em seu braço; Que afirma que levou vários golpes de faca na cabeça e no braço pois tentava se defender e a faca atingia seu braço; Que empurrou Guilherme até saírem do caminhão onde cairão ao solo. Que Guilherme continuou desferindo golpes em suas costas e ao tentar desferir um golpe no seu peito afirma que segurou a faca com as mãos vindo a cortar os ligamentos; Que afirma que vizinhos impediram que Guilherme continuasse o ato onde o mesmo foragiu do local; Que afirma que foi corrido e levado ao hospital de Sorriso onde ficou internado aproximadamente 11 dias; Que afirma que é vizinho de Guilherme e Ellen a aproximadamente 01 ano e três meses. Que afirma que não convivia muito com os mesmos, mas que algumas vezes ouviu os mesmos discutindo e sabia por boatos de terceiros que sabem que Guilherme é usuário de drogas; Que nunca havia discutido com Guilherme e conversava pouco com o mesmo”. (sic - id. 108840043)

Afirmou ainda:

“(...) Que na sexta feira que antecedeu o crime o acusado Guilherme César solicitou uma mudança para ser carregada, mas que no sábado não procurou a vítima. Disse que no domingo à tarde uma senhora e o padrasto do réu chegaram na casa e pediram para este fazer a mudança, então se deslocou com o caminhão até a residência e começaram a carregar as coisas. Narrou que enquanto estavam carregando Guilherme chegou nervoso, proferindo palavras de baixo calão e mandou descarregar a mudança, instante em que a vítima concordou e começou a descarregar. Acrescentou que quando terminou de descarregar o acusado pediu para conversar com ele, subindo no caminhão, ocasião em que começou a desferir diversos golpes de faca em desfavor da vítima. Descreveu que, só ouviu duas palavras da boca do réu naquele dia, a primeira foi “descarrega essa porcaria” e, no momento das facadas na cabeça, ao questionar o que estava acontecendo, Guilherme disse “não consegui matar ela, vou matar você”. Pontuou que Guilherme desferiu diversos golpes e que ao tentar correr das investidas veio a cair do caminhão, momento em que o réu caiu em cima deste e continuou desferindo golpes em suas costas. Contou que, no momento em que caiu do caminhão e recebeu os novos golpes, veio a desmaiar, se recordando apenas que viu uma senhora enrolando um pano em seu braço e que acordou quando já se encontrava no posto de saúde recebendo atendimento para ir até o Município de Sorriso/MT. Relatou ainda que, foi socorrido por uma senhora e uma outra pessoa. Explicou que, não tinha conhecimento que Guilherme e sua companheira estavam se separando naquele dia. Ressaltou que, no momento dos golpes estava na parte da frente, dentro do furgão e que não percebeu que Guilherme estava vindo atacá-lo, só percebendo no momento que estava levando os golpes. Salientou que, foram vários golpes em sua cabeça, que chegou a colocar a mão para se defender das investidas, tendo sua mão lesionada na parte superior, detalhando possuir diversas sequelas, não ouvindo direito, perdeu os movimentos da mão e sequelas nas costas. Contou que, tentou se desvencilhar dos golpes recebidos nas costas, mas não tinha mais forças e acabou desmaiando e que ficou sabendo posteriormente que por meio de relatos da própria testemunha Ereni, que esta entrou no meio e gritou com ele para cessar as agressões, porém não se recorda dessa situação, pois estava desmaiado perdendo muito sangue Aduziu que, foi socorrido em Itanhangá, que acordou quando estavam estancando seu sangue para levá-lo para Sorriso/MT e que durante o percurso ouviu a enfermeira que estava cuidando deste dizer para o Médico ficar com este, porque havia levado muitos golpes e perdendo muito sangue. Narrou que ficou 12 (doze) dias na primeira vez, ganhando alta apenas para vir até Tapurah registrar o Boletim de Ocorrência e que retornou para o Hospital para fazer a cirurgia da sua mão, ficando mais 08 (oito) dias hospitalizado. Descreveu ainda que, teve rejeição da cirurgia e teve que ser levado às pressas para Sorriso, ficando aproximadamente 31 (trinta e uma) dias hospitalizado e que foi necessário fazer fisioterapia para tentar voltar os movimentos da mão, mas sem sucesso. Disse que, conhecia Guilherme e Hellen apenas de vista, que eram vizinhos de fundo, mas não tinha amizade nenhuma, apenas foi prestar serviço de mudança para estes. Contou que nunca faltou com respeito com ninguém e que não teria motivo para Guilherme sentir ciúmes deste, acreditando que o fato aconteceu, pois o réu estava drogado e alcoolizado. Por fim, relatou que não houve nenhuma discussão com o acusado naquele dia, que desceu a mudança quando Guilherme pediu e que apenas tentou se defender dos golpes.(...)” (sic - id. 132245195)

A testemunha Loreci Woicikoski, quando ouvida, relatou que:

“(...) QUE perguntado se é vizinha do GUILHERME? Disse que sim; que estava na casa de sua filha, que fica duas casas da do GUILHERME; que GUILHERME tinha brigado com a mulher e a mulher dele não queria mais ele; que SEU BARBOSA meche com a mudança e a mulher do GUILHERME pediu para SEU BARBOSA fazer a mudança; que SEU BARBOSA tava fazendo a mudança; que o GUILHERME chegou; que da casa viu GUILHERME tacava facão no SEU BARBOSA; que então foi no local e pediu para GUILHERME “PARA GUILHERME”; que então o GUILHERME estava com facão nas mãos e a declarante empurrou ele para lá dizendo SAIU DAQUI, PARA; que então o GUILHERME saiu na moto biz com o facão nas mãos; que então ligaram para a ambulância, mas estava demorando; que então pegaram um carro e levaram SEU BARBOSA para o hospital; que seu BARBOSA tinha machucados de TALHO NA CABEÇA, NAS MÃOS, ORELHAS, NAS COSTAS ERA RASPÃO; que na hora que GUILHERME ia tacar o facão no estomago que a declarante interveio e mandou GUILHERME embora; que ficou sabendo ontem que BARBOSA tá mais melhor; que ficou no hospital com seu BARBOSA até ele ser encaminhado para SORRISO; que seu BARBOSA foi para Sorriso devido aos ferimentos; que perguntado se GUILHERME tava bêbado, disse que acha que não; que nem prestou atenção porque estava nervosa na hora; que afirma que não viu se teve discussão, que viu apenas no caminhão GUILHERME esfaqueando o BARBOSA com facão; que pularam para fora do caminhão os dois, ai nesse momento foi La e apartou; que depois disso não viu mais o GUILHERME (...)”. (sic - id. 108840043)

A testemunha José Luiz Ferreira e Porto Filho, policial militar, afirmou que:

“(...) Que foram realizadas diligências para encontrar o acusado naquele dia, porém sem êxito. Contou que, foram até o local e ouviram os vizinhos relatarem que haviam visto Guilherme desferir golpes no ofendido e que próximo ao portão pequeno da residência haviam marcas de sangue. Descreveu que, os vizinhos indicaram que o autor do fato era o Guilherme e que foram realizadas diversas diligências para encontrar o acusado, contudo este havia evadido para Sinop. Asseverou ainda que, não viram a vítima no dia dos fatos devido aos ferimentos que este havia sofrido. Declarou que, o ofendido estava fazendo um serviço na casa da esposa do acusado e houve um desentendimento que resultou no fato. Pontuou que, Barbosa trabalha fazendo frete na cidade de Itanhangá e que desconhece qualquer tipo de informação referente a desentendimento anterior entre as partes. Acrescentou ainda que, os policiais entraram em contato com a vítima para saber o que havia ocorrido naquele dia e que foi possível conversar com o ofendido apenas duas semanas após os fatos. Afirmou se recordar, que a vítima sofreu ferimentos no braço direito e na mão direita ou esquerda e que este perdeu a mobilidade da mão.(...)” (sic - id. 132245195)

A testemunha Erinaldo Paixão Lopes da Silva, policial militar, quando ouvido, relatou que:

“(...) Que no dia dos fatos estavam fazendo rondas pela cidade e que várias pessoas ligaram dizendo que havia ocorrido uma briga na Coab, então se deslocaram até o local. Afirmou que, ao chegar no local foi informado que Guilherme havia brigado com a esposa, estavam em separação e havia impedido esta de sair. Relatou que, quando o acusado saiu da residência, sua esposa chamou o ofendido para fazer sua mudança, tendo o acusado chegado durante o carregamento. Acrescentou que, houve uma discussão entre Guilherme e sua esposa e que a vítima entrou no meio, diante disso Guilherme começou a agredir o ofendido com golpes de faca. Descreveu que, Guilherme desferiu vários golpes na vítima e que este foi socorrido por populares que o levaram para o posto de saúde. Respondeu que, foram direto para o local, mas não encontraram mais nenhum dos envolvidos, recebendo apenas informações da genitora da esposa de Guilherme que relatou ter presenciado os fatos.(...)” (sic - id. 132245195)

Tenho como indisfarçável que os dados contidos nos autos, comprovaram o animus necandi na sua conduta, sendo que somente não consumou o crime de homicídio em desfavor da vítima José dos Santos por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima se defendeu das agressões efetuadas pelo apelante, bem como em razão de ter sido socorrida pelos vizinhos que testemunharam o crime em questão, não havendo assim em que se falar em ausência da qualificadora do motivo fútil.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante Guilherme concorreu para a prática do fato. A decisão dos jurados foi calcada no livre convencimento da prova colhida, ou seja, optaram pela versão que julgaram ser a mais verossímil, não sendo admissível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos por inocorrência da qualificadora do motivo fútil, e, por consequência, na realização de novo júri.

Ainda que se dedique a sustentar a inexistência de prova da referida qualificadora, após analisar os autos, observo que restou claro que a motivação que levou ao homicídio tentado foi no sentido de sentir ciúmes da sua companheira Helen.

Desta maneira, os depoimentos carreados aos autos, confirmam a tese acusatória de que o apelante efetivamente cometeu, o homicídio qualificado tentado, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Com efeito, ao condenar o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, o Conselho de Sentença apenas guiou-se por uma das correntes de interpretação do conjunto probatório, sendo pacífico o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que, não cabe anulação do julgamento pelo referido motivo.

Aliás, em recente decisão, essa egrégia Corte Estadual de Justiça asseverou que:

“(...) É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal. (...)” (TJMT – Ap 56009/2018 – Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019)

Como se sabe, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri, sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos, quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria.

A soberania dos veredictos somente pode ser quebrada em hipóteses excepcionais, ou seja, quando não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória, poderá ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu in casu.

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9a ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso." (STF, AO 1047 ED/RR).

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos, se os jurados decidiram, optando por tese sustentada ao longo da instrução criminal e com amparo probatório, nos dizeres do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido tem essa Egrégia Corte decidido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENSA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AUSENCIA DE VÍCIOS – TESE RECHAÇADA – AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O reconhecimento de qualificadoras é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5o, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal." (Ap 62547/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE DO APELANTE SOPESADA DE FORMA NEGATIVA, COM BASE EM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – AFASTAMENTO, CONTUDO, DA VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88). 2. Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que somente a culpabilidade do apelante foi sopesada escorreitamente de maneira negativa, o que não ocorreu com as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstância do crime que foram avaliadas com base em justificativas inidôneas pela sentenciante, devendo, por conseguinte, a sanção ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes pelo quais foi condenado.3. Apelo parcialmente provido." (Ap 10869/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – JURADO QUE TERIA DORMIDO DURANTE O JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ALÉM DE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, NEM SEQUER FOI COGITADA PELA DEFESA EM ATA DE JULGAMENTO – MÉRITO – ANULAÇÃO DO VEREDICTO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU PELA VERSÃO CONVINCENTE EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA (ART. 14, CP) NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA CABEÇA – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – APELO DESPROVIDO.

Além de a defesa não ter feito qualquer consignação na ata de julgamento a respeito do fato de que supostamente um dos jurados teria dormido durante os debates – o que rechaçaria a arguição de nulidade pelo fenômeno da preclusão (art. 571, VIII, CPP) – as imagens contidas nas mídias anexadas ao feito em momento algum demonstram qualquer jurado dormindo e muito menos cochilando.A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do CPP, quando for, a toda evidência, manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que a contrariedade deve ser evidente, e a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta pela versão que lhe é apresentada mais consentânea com as provas dos autos, rechaçando a tese de que o apelante agiu em legítima defesa, mormente porque esta não prepondera sobre a versão acusatória, diante do que foi apresentado nos autos, sobretudo na sessão de julgamento pela Corte Popular.Estando comprovado que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região do crânio, indiscutivelmente uma região vital, sofrendo inclusive lesão no cérebro e deformidade permanente no olho direito, fica evidente que a ação homicida esteve bastante próxima de sua consumação, de modo que o patamar de redução justo e adequado deve ser o mínimo de 1/3." (Ap 27758/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Assim, tenho como incabível o anseio defensivo no sentido de anular a decisão do tribunal popular, razão pela qual a escolha dos jurados pela tese acusatória de homicídio qualificado tentado e a exclusão da qualificadora do motivo fútil, devendo ser respeitada e mantida a decisão soberana.

DA DOSIMETRIA.

Pretende o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para que seja compensada integralmente com uma das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “h”, do Código Penal (motivo fútil e contra maior de 60 anos), bem como aplicada a fração redutora da tentativa, no grau máximo, devido o percurso do iter criminis.

Ao dosar a pena, assim fundamentou o judicante:

“(...) Passo à dosimetria da pena de GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos do Código Penal, art. 5o, inc. XLVI, da Constituição da República, para a perfeita individualização da pena, através do sistema trifásico preconizado por Nélson Hungria, adotado pela legislação penal pátria. CRIME DE HOMICÍDIO A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, do Código Penal, é de 12 (dose) a 30 (trinta) anos de reclusão. Utilizo o inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal para qualificar o delito. In casu, a meu sentir, é inviável que a pena-base, no caso do homicídio posto em tela, seja fixada no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias do caso. A propósito, vale ressaltar a lição do ex professo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in “Código Penal Comentado”, 7a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 366: "tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Despreza-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante". A culpabilidade é normal à espécie, não havendo elementos nos autos dos quais se possa aferir maiores informações. O réu é primário e não há, nos autos, elementos suficientes para valorar sua conduta social. Quanto à personalidade, não há elementos nos autos dos quais possa ser aferida. Quanto ao motivo do crime, já foi devidamente valorado pelos jurados, quando da apreciação da qualificado relativa à futilidade do motivo, de modo que deixo de valorar tal circunstância nesta fase, pois configurador de agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. As circunstâncias do crime foram valoradas pelo Conselho de Sentença quando reconheceu o recurso que dificultou a defesa do ofendido. As consequências dos crimes foram normais à espécie. A vítima não concorreu à prática do delito. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2o, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE em 12 (doze) anos de reclusão. Tendo em vista que o acusado admitiu a autoria do delito, mesmo que para sustentar tese defensiva, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Por outro lado, há as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo fútil) e “h” (contra maior de 60 anos), do Código Penal, sendo estas preponderantes, pelo que agravo a pena em 03 (três) anos, chegando-se a pena a um patamar de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. Estando presente a causa de diminuição prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, pois o acusado exauriu integralmente o iter crminis, fixando-a, definitivamente, em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. Desta forma, FIXO a PENA FINAL do acusado GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR fixada em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.” (sic - id. 132245194)

Constato da dosimetria, que o magistrado sentenciante, na segunda fase agravou a pena do apelante em 03 (três) anos, em razão das agravantes do motivo fútil e contra maior de 60 anos, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “h”, do Código Penal, e por serem essas preponderantes sobre atenuante.

Ainda, tem-se que a pena foi reduzida em 1/3, em razão do iter criminis percorrido, posto que no caso em comento o apelante Guilherme desferiu um golpe de facão na cabeça da vítima José dos Santos, golpes em seu braço e golpes em suas costas, atingido várias regiões vitais, não havendo dúvida de que o ofendido somente não veio a óbito diante da intervenção dos vizinhos, que fizeram com que o réu cessasse as agressões, além do pronto atendimento médico da vítima, que foi encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso.

Assim, tem-se comprovado que a conduta criminosa se aproximou do resultado morte, sendo exaurido pelo réu o iter criminis.

Ademais, tal assunto já foi tema do Enunciado Orientativo n.o 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Assim, incabível a pretensão defensiva.

DA DETRAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA.

O turno defensivo busca a detração da pena pretendendo seja considerada a data-base a da prisão preventiva que foi em 12/10/2020 até a data do julgamento, determinando-se assim, a expedição de alvará de soltura em favor do apelante.

No que concerne à detração, tem-se que sua análise deve-se dar no momento da sentença, mais especificamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

De acordo com a nova sistemática (a alteração trazida pela Lei no 12.736/12), deve o magistrado proceder à aplicação da reprimenda normalmente, seguindo o disposto no artigo 68 do Código Penal. Obtida a pena apropriada, na determinação do regime inicial, deve ser observado o tempo de prisão processual. Não se trata, pois, de considerar a detração na aplicação da pena (etapa já encerrada), mas tão somente, como expressa o texto legal, de admiti-la para estabelecer um regime inicial justo diante da constrição da liberdade anterior ao trânsito em julgado.

Faz-se a ressalva, contudo, de que a detração, nessa fase, só é capaz de permitir regime prisional menos rigoroso se o tempo de prisão provisória, administrativa ou internação coincidir com o requisito temporal da progressão, sem desconsiderar outros requisitos objetivos inerentes ao incidente, como a reparação do dano nos crimes contra a administração pública.

O magistrado, na sentença condenatória, fez constar que:

“(...) Portanto, com fundamento no artigo 33, §2°, alíneas “c”, CP, o sentenciado GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com RECLUSÃO em regime FECHADO.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo decorrido em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado.” (sic - id. 132245194)

Observo no caso, não se operou a detração, no cálculo da pena, haja vista que o tempo de prisão preventiva não exerceria nenhuma influência quanto à progressão de regime.

Dessa forma, comprovada a desnecessidade de aplicação do instituto em questão, caberá ao Juízo da Execução Penal analisar a detração do período de segregação provisória, para fins de progressão de regime.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão do conselho de sentença e a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022